Tribunal: STF
Processo: RHC 86190
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença
   condenatória. Exame de dependência toxicológica. Inexistência.
   Irrelevância. Prova não requerida pela defesa e cuja necessidade
   dependeria de aferição do juízo da causa. Nulidade, ademais, só
   argüida em habeas corpus, após o trânsito em julgado da sentença.
   Preclusão consumada. Recurso improvido. Precedentes. A falta de
   exame de dependência toxicológica, cuja necessidade depende de
   requerimento da defesa e aferição do juízo da causa, constitui
   nulidade teórica que, argüida apenas após o trânsito em julgado
   da sentença condenatória, é coberta pela preclusão.